Tribunal: STF
Processo: ARE 1373064
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 123, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS INSURGIMENTOS, ACOLHENDO EM PARTE AS RAZÕES COM EFEITOS INFRINGENTES. NOVO INSURGIMENTO PARA RECONHECIMENTO DE DECISÃO CONDICIONADA – NÃO CONHECIMENTO DESTE TÓPICO – MATÉRIA QUE NÃO FOI AVENTADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS. INSURGIMENTO EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PUBLICO – POSSIBILIDADE – VALORES QUE SÃO REVERTIDOS PARA O FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CRIADO PELA LEI ESTADUAL 12.241/98 – INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO ORGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONCLUIU PELA CONSTITUCIONALIDADE DO FUNDO. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA, DESPROVIDOS.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “c“, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 128, §5º, II, “a“, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a norma constitucional é expressa: o órgão do Ministério Público NÃO pode perceber verba de sucumbência (eDOC 142, p. 6).



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de intempestividade (eDOC 147).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão proferida na origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Esta Corte declarou, no julgamento da ADI 6.135, de relatoria da Min. Rosa Weber a constitucionalidade do direito ao recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). O acórdão restou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente. (ADI 6135, Relatora: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020).



    Registre-se, por importante, que a decisão desta Suprema Corte deixou expressamente limitado o direito ao recebimento dos honorários apenas aos advogados públicos, vedando o recebimento por parte da Magistratura e do Ministério Público. 



    Portanto, o acórdão recorrido, quando manteve os honorários em favor do Ministério Público, divergiu do entendimento desta Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para excluir a condenação nos honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente